Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-49.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800684-49.2020.8.14.0025

APELANTE: RAIMUNDA BENEDITA DIAS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE IDOSA E ANALFABETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE REFORMA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

1.1
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, como procedido no caso dos autos.

2
. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo com a digital da autora, devidamente assinado a rogo pela suposta filha e subscrito por 02 testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro a mutuária, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3
. Apelação conhecida e improvida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800684-49.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

APELANTE: RAIMUNDA BENEDITA DIAS
(ADV. FABIO CARVALHO – OAB/PA Nº 22.135)

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
(ADV.
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, OAB/MG 91.567

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
RAIMUNDA BENEDITA DIAS,
e
m face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ CONSIGNADO
- julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em essência, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação de empréstimo com a instituição financeira ré, sendo a r. decisão nula, por conter fundamentação incompleta e análise equivocada do acervo probatório.

Em complemento, afirma:

“A Magistrada equivocadamente relatou em sua decisão que a parte autora não impugnou as cópias dos contratos apresentados em nenhum momento nos autos, contudo, a Autora impugnou veementemente os contratos apresentados que não foram acompanhados de comprovante de pagamento, comprovando a regularidade da suposta contratação; 3. O REQUERIDO NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PAGAMENTO, QUE COMPROVEM A EFETIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO; 4. A MAGISTRADA DECLARA EM SUA DECISÃO QUE A CONTRATAÇÃO É REGULAR PELO FATO DE A PARTE REQUERIDA TER JUNTADO CÓPIA DOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA, E A ASSINATURA A ROGO NOS CONTRATOS SEGUIR A MESMA FORMA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DA REQUERENTE. CONTUDO, CONFORME MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA E PRODUÇÃO DE PROVAS, FORA DEMONSTRADO QUE O RÉU NÃO APRESENTOU NENHUM COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE COMPROVE QUE CONCEDEU CRÉDITO AO REQUERENTE, COMPROVANTES COMO DOC., TED, OU ORDEM DE PAGAMENTO;

QUANTO AO CONTRATO ASSINATO A ROGO, NÃO PODE SER EQUIPARADO À PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DA REQUERENTE, PELO QUE, SE TRATAM DE SERVIÇOS DISTINTOS, ALÉM DO QUE, A EXIGÊNCIA LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM ANALFABETOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E STJ, É QUE A PROCURAÇÃO DEVE SER ASSINADA A ROGO POR PESSOAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE VÍNCULO COM A CONTRATANTE, DO QUAL SE PRESUME SER REVESTIDO DE CONFIANÇA E CREDIBILIDADE, PARA FIRMAR O CONTRATO EM NOME DA PESSOA ANALFABETA OU ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO; O que não se comprova nesta situação. A pessoa que assinou a ROGO, não possui grau de parentesco com a autora, ao contrario do que afirma a magistrada”.

Nesses termos, postula: “
que o Recurso de Apelação, seja admito e provido; e desta maneira, requer seja decretada a nulidade da sentença guerreada, nos termos do art. 489, §1° do Código de Processo Civil e o julgamento do seu mérito com fulcro no §3º do Art. 1013 do Código Civil; b) Requer subsidiariamente, em caso de não decretação de nulidade, seja reformada a Sentença guerreada, pugnando pela Total Procedência de todos os pleitos do Recorrente, tendo em vista a análise equivocada dos documentos apresentados pelo Recorrido; c) Em caso de êxito recursal desta parte, requer seja aplicado o disposto na legislação processual ( art.85, § 11, do CPC), para que haja a fixação dos honorários advocatícios”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito, determinando a remessa ao
Parquet
para manifestação, considerando que a demanda envolve interesse de pessoa idosa.

Em parecer,
o Ministério Público, através do Procurador de Justiça Mario Nonato Falângola, manifestou-se pelo sobrestamento dos presentes autos, a fim que se evite julgamentos conflitantes, ante a afetação do Tema 1.116, contudo deixo de acolher o pleito considerando que há
determinação de suspensão apenas em relação ao processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Inicialmente, esclareço no tocante à alegação de nulidade da r. sentença por fundamentação incompleta ou equivocada do acervo probatório que, ao contrário do sustentado,
o juiz não está obrigado a apreciar um a um todos os argumentos tecidos pelas partes
, devendo, contudo,
indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso.

De igual forma, salutar destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente não gera, por si só, a presunção absoluta das alegações firmadas, devendo
apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado, -
(TJGO – Apelação Cível (CPC): 02619586320178090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020) -
o que, à evidência, também não restou demonstrado nos autos.

Partindo dessas premissas, assento, de plano, não
vislumbrar razões aptas a infirmar a sentença recorrida, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria e desta e. Corte, não tendo a apelante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, como passo a expor.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, a via do contrato devidamente preenchidos os requisitos legais, bem como a comprovação da transferência do valor para a conta da recorrente. Destaco, ainda, que foi exibido os documentos pessoais, cartão de banco pertencentes a Autora, não sendo crível que o banco tenha indevidamente se apoderado deles, sobretudo considerando que a Recorrente sequer narrou ter sido vítima de furto/roubo ou extravio de seus documentos pessoais.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por sua relevância, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“A questão cinge-se em saber se houve a contratação do produto bancário intitulado empréstimo consignado, cujas parcelas estão sendo cobradas na conta benefício da autora e dizem respeito à eventual contratação de empréstimos consignados. Sabido, de acordo com o art. 373, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No sentido técnico jurídico, ônus é o dever legal atribuído à parte, por conta de uma postura processual, que, não cumprido, acarreta consequências, independente da justificativa apresentada para tanto. A respeito, leciona Humberto Theodoro Júnior, sobre a prova, que deve ser “eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo” (in “Curso de Direito de Processo Civil”, 41ª edição, Ed. Forense, pág. 388). In casu, quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 160954561, o réu se desincumbiu de tal ônus juntando aos autos termo de Adesão do Contrato de Empréstimo Consignado ao id. 24980744, assinado a rogo e por duas testemunhas, cujas assinaturas nele firmadas reputo autênticas com aquelas apostas nos documentos de identificação das testemunhas e da filha da requerente, que assinou a rogo no aludido instrumento contratual. Ademais, o referido contrato encontra-se acompanhado de cópia dos documentos pessoais do(a) autor(a), comprovante de endereço, bem como das testemunhas e de sua representante, cujo valor financiado é exatamente o valor informado na inicial. Pontuo que, em caso de contratos assinados por pessoa analfabeta, este deve observar as formalidades estatuída no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas, o que ocorreu no presente caso. No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram referente à contratação de empréstimo consignado, representado pelo contrato de adesão nº 160954561, conforme já exposto alhures. O(a) autor(a), embora analfabeta, possui capacidade civil para contrair obrigações, consequentemente, restando acostado contrato firmado com o Banco, devidamente aperfeiçoado e formalizado com assinatura a rogo e duas testemunhas, além da digital, evidente que se encontra constituída a relação entre as partes. Ressalto que consta nos autos pacto firmado, no qual a requerente encontra-se devidamente representada por Domingas Dias Soares, supostamente filha da autora (págs. 01, 02 e 05, do ID nº 24980744), cujo valor contratado corresponde com o valor informado na inicial (R$ 627,76), disponibilizado à autora, conforme extrato juntado ao id. 24980752, cujo valor ali contido é o mesmo valor contrato pela requerente. A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não é suficiente para presumir a existência de vício de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental. Não evidenciado o vício de consentimento, entendo, não estarem presentes os requisitos da antecipação de tutela, capaz de conceder a tutela antecipada pretendida pela autora. A meu ver, por toda documentação apresentada nos autos, há provas da realização da contratação dos serviços da parte ré, afastando indícios da fraude alegada, até mesmo porque, no feito, nada macula a regular contratação existente, gerando direitos e obrigações que não podem ser afastadas quando regularmente constituídas. No que concerne ao contrato nº 15876749, após a contestação apresentada pelo requerido, instruída de documentos, verifica-se que o aludido contrato trata-se tão somente de uma proposta para empréstimo consignado, o qual, após ser verificada pelo banco réu, este verificou a impossibilidade de formalização contratual, motivo pelo qual a proposta fora recusada e consequentemente a sua margem excluída, informação esta, inclusive, apresentada pela autora no extrato de seu benefício previdenciário encartado ao id. 20400962. Não sendo comprovada a existência da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, referente ao contrato nº 158767849 e, ainda, não sendo comprovado pelo requerente os descontos decorrentes da suposta contratação, entendo que dele não decorreu relação jurídica entre as partes, de modo a afasta qualquer responsabilidade civil da parte ré. Ademais, o autor não comprovou o não recebimento do valor referente ao aludido contrato, não juntando, sequer, extrato de sua conta bancária para melhor análise. Vislumbro que em sede de contestação, o réu apresentou cópia(s) do(s) contrato(s) devidamente assinado(s) pelo(a) autor(a) juntamente com cópias dos documentos pessoais deste(a), os quais estão instruídos com demais documentos pertinentes à contratação de empréstimos da mesma natureza dos tratados nos presentes autos. Ademais, sem tais documentos, inviável seria a contratação de empréstimos ou outro(s) negócio(s) jurídico(s) junto à instituições bancárias, tratando-se de documentos indispensáveis para tanto, o que permite concluir que o(s) contrato(s) foram assinados pela autora. Ademais, pontuo que o(a) autor(a) não questiona a autenticidade das assinaturas oposta nos contratos apresentados pelo réu, bem como deixou de juntar qualquer extrato bancário a fim de comprovar que não recebeu o valor em sua conta. Outrossim, a autora não informou que teve seus documentos perdidos ou furtados.

(...)

Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos. Em que pese os argumentos trazidos pelo(a) autor(a), certo é que não há nos autos comprovação mínima dos fatos narrados por este(a), ou ainda, verossimilhança nas alegações de que jamais solicitou os empréstimos consignados em voga, e que a instituição bancária ré promove o desconto irregular dos valores em seu benefício previdenciário, uma vez que o que se verifica das provas presentes nos autos é que houve a contratação. Assim, as cópias dos contratos, acompanhadas das cópias dos documentos pessoais do(a) autor(a) juntados pelo réu, são suficientes para afirmar que o(a) autor(a) foi quem entabulou os contratos discutidos na presente demanda. Portanto, ao contrário do alegado na inicial, houve a contratação dos empréstimos consignados, com autorização para descontos em folha de pagamento por parte do(a) autor(a). E mais, os contratos apresentados encontram-se assinados presumindo-se que esta tinha ciência de todos os termos pactuados. (...)

De rigor, pois, a improcedência da ação”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, uma vez que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, repito, a parte ré juntou os documentos comprobatórios da contratação firmada entre as partes,
em especial o contrato firmado, os documentos pessoais, inclusive cartão do banco, também entregues no momento da contratação, com documento indicativo da transferência dos valores à cliente (TED). Todos os dados apostos no contrato coincidem com os constantes na exordial.

Por oportuno, ressalto que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação e, uma vez apresentado o contrato, suscita a fraude deste.

Destaco, ainda, que a parte Autora sequer pleiteou em réplica a produção da prova pericial, postulando o julgamento antecipado do feito, fato este que evidencia a
preclusão do seu direito em produzir a aludida prova, além de configurar suas alegações em verdadeira inovação, o que é vedado em sede recursal.

Assim, o fato da Recorrente formular apenas em sede recursal
pedido genérico de nulidade do contrato, por ausência de produção de prova pericial, revela-se precluso.

Outrossim, entendo totalmente desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, sobretudo considerando que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar, reforço, que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos do requerente, inclusive do cartão do banco de sua titularidade, contra a vontade daquela.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder

verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial (
Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/06/2024